Tribunal: TJMT
Processo: 1012030-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012030-38.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADENIS DA SILVA ARAUJO - CPF: 032.387.112-70 (RECORRENTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FRANCISCO CARLOS SOUSA DA SILVA - CPF: 711.873.243-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO ALVES DA SILVA - CPF: 036.871.093-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AURIMERE LIMA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO

QUALIFICADO
– DECISÃO DE PRONÚNCIA

–

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
–

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 415, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESACOLHIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA
INDENE DE DÚVIDAS
–
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE

–

MAT
ÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI

–
2
.

POSTULADO O AFASTAMENTO DAS
QUALIFICADORAS –
INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA
S

QUALIFICADOR
A
S DO MEIO CRUEL E DO
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA
DA VÍTIMA
– 3. PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

– SUPOSTA AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS –
IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DECRETO CAUTELAR MANTIDO
–
DECISUM
MANTIDO – 4. RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o acusado agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação, o que não é o caso destes autos.

2.
A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar,
ademais
, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

3.
Não deve ser acolhido o pedido de revogação da prisão preventiva d
o
recorrente, decretada para a garantia da ordem pública, mormente diante da gravidade concreta da conduta imputada a sua pessoa,
evidenciada no
modus operandi
d
a consumação d
o crime
, o que
revela, em tese,
sua periculosidade
.

4
. Recurso
de
sprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por

Adenis
da Silva Araújo
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Matupá
-MT, nos autos da Ação Penal n.
0003611-72.2019.8.11.0111
, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio
qualificado
(
art. 121,
§ 2o, incisos III e IV
,
do Código Penal), determinando
a sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença

daquela unidade judiciária.

O recorrente, forte nas razões que se encontram no ID
93467529
, p
ostula:
(i)
sua absolvição sumária do crime de homicídio qualificado,
com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que incide, no caso, a excludente de ilicitude da legítima defesa
; subsidiariamente,
(
ii
)
a extirpação da
s
qualificadora
s do emprego de meio cruel e
do recurso que dificultou a defesa da vítima
, sob o viés de que são manifestamente improcedentes
; pleiteando
,
em derradeiro
,

(
i
i
i
)

a revogação da
sua
prisão
cautelar
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
93467534
, o recorrido rebate as argumentações deduzidas nas razões recursais, postulando o desprovimento do presente recurso.

E
m juízo de retratação (ID
93467535
), a autoridade judiciária de primeiro grau
manteve o
decisum
invectivado
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
94807988
, opinou pelo
des
provimento do recurso
defensivo.

É o relatório.
Inclua-se
o presente processo
em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada
no ID
93467517
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 22.11.2019, às 16:20, na Rua I, Lanchonete da Aline (ou da Jerusa), na Comunidade Alto Alegre, zona rural deste Município de Matupá/MT, próximo ao Posto de Saúde, os denunciados ADENIS DA SILVA ARAÚJO, vulgo "
Xanico
"; FABIO ALVES DA SILVA, vulgo "
Mo
", e AURIMERE LIMA DE OLIVEIRA, vulgo "
Merita
", mataram a vítima Francisco Carlos Souza da Silva, vulgo "Bacabal", mediante meio cruel (
esgorjamento
) e recurso que dificultou a defesa do ofendido (elemento surpresa e a ação de três indivíduos contra a vítima sozinha e desarmada), por meio de golpe de arma branca em vasos no pescoço, conforme Laudo de necrópsia de fls. 50/54.

A vítima FRANCISCO CARLOS SOUZA DA SILVA estava em sua residência quando chegaram os denunciados ADENIS DA SILVA
ARAÚJO, vulgo "
Xanico
"; FABIO ALVES DA SILVA, vulgo "
Mo
", e AURIMERE LIMA DE OLIVEIRA, vulgo "
Merita
",
oportunidade em que os três o convidaram para com eles ingerirem bebida alcoólica, conforme depoimento da testemunha Pedro José da Conceição.

Conforme declarações das proprietárias do estabelecimento Gerusa Tenório Gomes e Mine Gomes Ferreira, a vítima e os três denunciados estavam ingerindo bebidas alcoólicas e jogando sinuca, quando em dado momento o ofendido dirigiu-se, com ADENIS DA
SILVA ARAÚJO, vulgo "
Xanico
", e FABIO ALVES DA SILVA, vulgo "
Zóio
",
até os fundos do estabelecimento comercial. Em menos de dois minutos, os denunciados retomaram correndo em direção às suas motocicletas, foragindo do local com
AURIMERE LIMA DE OLIVEIRA,
vulgo
"
Merita
",
tendo eles tomado rumo ignorado.

Existem fortes indícios de que os três suspeitos, em unidade de desígnios, premeditaram a morte da vítima, uma vez que: i) foram juntos até a moradia da vítima convidá-la para ingerirem bebida alcoólica;
ADENIS DA SILVA ARAÚJO, vulgo "
Xanico
", e FABIO ALVES DA SILVA, vulgo "
Zóio
",
dirigiram-se em companhia da vítima aos fundos do bar e poucos instantes depois retomaram correndo, sem que ninguém tivesse ouvido qualquer espécie de discussão ou briga; e, por fim,
iii
) a denunciada
AURIMERE LIMA DE OLIVEIRA, vulgo "
Merita
",
é companheira de
FABIO ALVES DA SILVA, vulgo "
Zóio
".
No local do crime, foi coletado o canivete, arma branca utilizada pelos denunciados para golpear a vítima (Boletim de Ocorrência n° 2019.350109 às fls. 03/04), bem como um par de chinelos tamanho 37. O expert ainda destacou que houve apenas uma lesão na vítima em
afce
anterior de pescoço, região
carotidiana
(direita e esquerda) e
hióidi
, sendo lesão de
esgorjamento
, além de mancha de sangue no formato de poça, indicando que houve hemorragia externa em quantidade significativa de vítima, configurando assim meio cruel para a prática do homicídio.

Vale destacar que o recurso que dificultou a defesa do ofendido encontra-se devidamente demonstrado através do elemento surpresa decorrente postura dos denunciados em num primeiro momento convidar FRANCISCO para ingerir bebida alcoólica, quando o real intento seria homicida, bem como pela ação dos três denunciados em conjunto e em desfavor da
vitima
isoladamente. Por fim, quanto ao meio cruel.

Pelo exposto, o
Ministério Público de Mato Grosso denuncia ADENIS DA SILVA ARAÚJO, vulgo "
Xanico
"; FABIO ALVES DA SILVA, vulgo "
Zóio
", e AURIMERE LIMA DE OLIVEIRA, vulgo "
Merita
",
como incursos nos
artigos 121, § 2°, incisos III (meio cruel pelo
esgorjamento
) e IV (recurso que impossibilitou a defesa), c/c art. 29, ambos do Código Penal,
e requerendo sejam citados os denunciados para apresentar defesa escrita e acompanhar os demais atos processuais, sob pena de revelia, prosseguindo-se nos demais atos processuais, ouvindo-se as pessoas abaixo arroladas, até final sentença condenatória
.
[...].

Destaques no original

No curso da ação penal o processo foi desmembrado em relação aos acusados
Aurimere
Lima de Oliveira e Fabio Alves da Silva, permanecendo nestes autos a imputação do crime de homicídio qualificado apenas contra
Adenis
da Silva Araújo (ID 93467520 – p. 29/
30
).

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar
também
que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A
primeira
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a
segunda
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
a)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
b)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos
, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o
recorrente
,
a
requerer o
reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
e o afastamento das qualificadoras do emprego de meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Não
obstante o
recorrente

sustente a excludente de ilicitude da legítima defesa, ao argumento de que
foi atacado pela vítima com um
a
faca e
entrou em luta corporal, oportunidade em que
tomou

a arma branca
e
desferiu
nela
um golpe
como forma de se livrar das agressões
,

o
certo que o laudo pericial de exame de corpo de delito e o mapa para localização de lesões, encartado nos
IDs

93467522
–
p.
39
/
49 e
93467523 – p.1/31
, indica
:
“
Lesão em face anterior de
pescoço
, região
carotidiana
(direita e esquerda) e
hióidi
, causado por instrumento
perfuro-cortante
ou cortante, lesão de
esgorjamento
”
.

Logo
, a despeito de o recorrente afirmar que apenas t
eve a intenção de se defender dos
ataques sofridos,
diante da descrição da
les
ão
da vítima, tal situação fática não ficou comprovada de forma indene de dúvida
s
na instrução menor, eis que
não
foi
demonstrado que
o insurgente
teria agido de maneira moderada para repelir uma possível agressão da vítima; c
abendo asseverar, outrossim,

que
segundo o laudo pericial
, “
A ocorrência se tratou de crime contra a pessoa e a sua vida, ocasionando a morte violenta de
Francisco Carlos Sousa da Silva
, realizada por pelo menos um agressor(a), por meio de uso de pelo menos um instrumento cortante,
de forma intencional (dolo)
.”

(ID 93467523 - p. 30)
Grifamos

Com efeito, dos depoimentos testemunhais e do interrogatório do
recorrente
, ressaem duas versões sobre os fatos: a trazida pelo
insurgente
, dando conta, de que
foi atacado pela vítima
com uma faca
e
,

durante
luta corporal
,

conseguiu tomar a arma branca
que o ofendido portava
e

desferi
r nele

um golpe para se defender; e a outra defendida pelo Ministério Público,
com base no laudo pericial e no depoimento
das testemunhas
Aline Gomes Correia
e
Geruza Tenório Gomes
,
narrando
que
o insurgente atraiu a vítima para o local do crime
para juntos consumirem bebida alcoólica
e desferiu

dolosamente o golpe que
ceifou
a

vida
dela
.

Diante dessas circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não
ficou

demonstrada
, ao menos nesta fase processual, haja vista que não
se
comprov
ou
de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o
recorrente
; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o propalado
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm pertinência, porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa
quando ficar incontroverso
a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular sua absolvição sumária, nos termos dos
arts
. 23 e 25 do Código Penal conjugado com o art. 415, IV, do Código de Processo Penal, por ter agido em legítima defesa, como asseverado linhas volvidas, é forçoso reconhecer que a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo elencados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.o, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.o 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.

2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada.

4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(
TJMT
N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 23/02/2021).
Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-
LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.

(
TJMT
N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 22/08/2020).

Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL No 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal no 2)
.
(
TJMT
N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).

Destac
amos

Diante disso,
não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de homicídio
qualificado
, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que estão evidentes nestes autos a prova da
materialidade
e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal; isso sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

De outro viés, também não se sustenta o pedido deduzido pelo
recorrente

objetivando a exclusão da
s
qualificadora
s
do emprego de
meio cruel e do
recurso que dificultou a defesa da vítima, porqu
anto
o afastamento das qualificadoras, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, na vertente fase processual, apenas é cabível nos casos em que
os
referid
o
s
tipos penais alternativos

forem manifestamente improcedentes, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos.

Aliás, e
m relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO AGRAVADA QUE RESTAUROU A INCLUSÃO, NA PRONÚNCIA, DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO MEIO CRUEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS QUE SOMENTE É CABÍVEL QUANDO MANIFESTAMENTE DESCABIDAS. CASO CONTRÁRIO, NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DE SUA APRECIAÇÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI
. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão agravada deu provimento ao recurso especial do MP/PR para restabelecer a sentença que havia incluído, na pronúncia, as qualificadoras do motivo fútil e meio cruel. 2. Não incide ao caso a Súmula n. 7/STJ, pois o acórdão recorrido indica expressamente a existência de elementos probatórios referentes aos pressupostos fáticos das duas qualificadoras.
3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
. Precedentes (
AgRg
no
AREsp
1.339.038/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018,
DJe
04/02/2019; HC 467.004/RS, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe
22/11/2018)
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no
REsp
1876687/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021).
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL.
UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Ao contrário do sustentado pelo agravante, no caso, não houve necessidade de incursão no acervo probatório dos autos, para se concluir pela violação aos
arts
. 413, caput e § 1o, do Código de Processo Penal e 121, § 2o, II e IV, do Código Penal, uma vez que a situação fática já estava delineada no acórdão recorrido. Não há que se falar, portanto, na incidência da Súmula n. 7/STJ. 2.
Com efeito, as qualificadoras do motivo fútil e da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima foram indevidamente afastadas, pois o Tribunal de origem não demonstrou sua manifesta improcedência. Ora, de fato, "somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir
" (
AgRg
no
AREsp
n.
753.249/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/6/2016,
DJe
17/6/2016).
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no
REsp
1384084/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020,
DJe
04/08/2020).
Destacamos

Ademais
disso
, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Dai
por que, n
o caso em comento,
não se pode falar em exclusão da qualificadora d
o
recurso que dificultou a defesa da vítima, como pretende o recorrente, eis que os indícios da presença dess
e tipo penal alternativo
restaram evidenciados pelo
modus operandi
supostamente adotado
pelo insurgente
para perpetrar o ilícito narrado na exordial acusatória, uma vez que

teria convidado a vítima para juntos consumirem bebida
alcóolica

ataca
n
do
-a
de surpresa. A propósito,
infere-se
do laudo pericial que
as circunstâncias em que o corpo foi encontrado
indicam
“
a possibilidade de que vítima poderia estar em posição de sentada quando sofreu lesão de
esgorjamento
”
(ID
93467523
–
p
.
29
).

Noutro viés,
depreende-se
do laudo pericial que a causa da morte foi provocada por “
Le
são em face anterior de pescoço, região
carotidiana
(direita e esquerda) e
hióidi
, causado por instrumento
perfuro-cortante
ou cortante, lesão de
esgorjamento
”
(ID 93467523– p. 3)
,

fato esse que
evidencia
, em tese, o emprego d
e
meio cruel

pelo recorrente
.

Por consequência, o pleito visando o afastamento das causas qualitativas do homicídio em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar
a
exclusão dos incisos
II
I e IV, do
§ 2o, do art. 121, do Código Penal, eis que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência dessas
qualificadoras
.

Por
derradeiro, n
o que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva
do recorrente
,
é
importante
consignar
que a decisão na qual, o magistrado, após a sentença de pronúncia, negou a revogação da
sua
custódia está fundamentada na garantia da ordem pública, mormente diante da gravidade concreta da conduta
que foi

imputada
a sua pessoa
,
consubstanciada no
modus operandi
empregado na
consumação da

prática
criminosa,
eis que

a vítima foi morta mediante
esgorjamento
,
fato

esse que evidencia, em tese, a periculosidade do insurgente
, e
por conseguinte
,
a necessidade da manutenção da
sua
constrição cautelar.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Adenis
da Silva Araújo
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Matupá
, pela prática do crime de homicídio
qualificado
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021